Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DÊCENIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL RECONHECIDO POR SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Publica que o condenou a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 59.947,08, correspondente a seis meses de licença especial convertida em pecúnia decorrente da aquisição do tercerio decênio do benefício. Requer o afastamento da condenação sob alegação de que a legislação vigente não conferiu ao policial da reserva designado para o serviço ativo, o direito de completar o decênio de serviço exigido para aquisição da licença especial.
2. No caso em análise, o autor, ora recorrido, implementou o terceiro decênio após prestação de serviço ativo transitório à PMDF.
3. Com efeito, o militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, que completa o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84.
4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção”.
5. Assim, verificado que o autor implementou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, o qual foi reconhecido por sentença já transitada em julgado no processo 0717126-41.2019.8.07.0016, faz ele jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia.
6. Nesse sentido, cito precedentes: Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396, partes: Distrito Federal versus Waldemar Azevedo Correia; Acórdão 1266414, 07336519820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Francisco Ronnie Von Geraldo da Silva.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido (Distrito Federal) em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.